Tribunal: TJSP
Processo: 0012318-89.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – Furto – Recurso da defesa – Absolvição por fragilidade probatória – Impossibilidade – Prova segura e coesa – Substituição da pena corporal por restritivas de direitos e abrandamento do regime prisional – Inviabilidade, tratando-se de réu reincidente – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012318-89.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante JOSÉ
LUCAS GOMES CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012318-89.2018.8.26.0032 -Voto no 34.541
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012318-89.2018.8.26.0032
APELANTE: JOSÉ LUCAS GOMES CRUZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE ARAÇATUBA 1a VARA CRIMINAL
VOTO No 34.541
APELAÇÃO
Furto
Recurso da defesa
Absolvição por
fragilidade probatória Impossibilidade Prova segura e coesa
Substituição da pena corporal por restritivas de direitos e
abrandamento do regime prisional Inviabilidade, tratando-se de
réu reincidente Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 243/254, cujo relatório se
adota, condenou JOSÉ LUCAS GOMES CRUZ ao cumprimento da pena
de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.
Inconformado, apela o acusado pugnando por
sua absolvição, ao argumento de fragilidade probatória, contentando-se,
alternativamente, com a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos e o abrandamento do regime prisional (fls. 243/254).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012318-89.2018.8.26.0032 -Voto no 34.541
3
Recurso bem processado e com resposta (fls.
262/270), subiram os autos.
A
douta
Procuradoria
opinou
pelo
desprovimento do apelo (fls. 299/332).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 07 de maio
de 2018, no período da manhã, na residência situada Rua Conde
Zepelin, 209, no bairro Vila Aeronáutica, cidade e comarca de
Araçatuba, o apelante subtraiu, para si, 04 (quatro) rodas de liga leve,
aro 13, com pneus, 01 (um) cabo de vela automotiva, 02 (dois) tapetes
de borracha do assoalho dianteiro do veículo, 02 (duas) borrachas de
vedação de porta de veículo, 01 (uma) grade frontal de veículo, 01 (um)
alicate de pressão, 01 (uma) peça frontal de aparelho de som Kenwood,
01 (uma) bateria de veículo e 01 (um) macaco de manivela, pertencentes
à vítima Mauro Antonio da Mota.
Apurou-se que o apelante se dirigiu ao local dos
fatos e, aproveitando-se da ausência de pessoas no local, entrou no
imóvel e subtraiu os itens já enumerados, partindo na posse dos bens.
A vítima, momentos depois, ao notar a falta dos
itens, passou a observar as imediações do imóvel e avistou o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012318-89.2018.8.26.0032 -Voto no 34.541
4
colocando 04 (quatro) rodas, semelhantes às que foram subtraídas, no
veículo Voyage branco, placas BNJ-8215, e deixando o local.
A Polícia foi acionada e informada do furto e da
cena presenciada pela vítima na Rua Rondônia, 175, endereço em que
os policiais foram recebidos pela namorada do acusado, que lhes
franqueou a entrada.
No local encontraram parte de 01 (um) cabo de
vela, 01 (um) tapete de borracha do assoalho dianteiro do veículo,
borrachas de vedação de porta, 01 (uma) grade frontal, 01 (um) alicate
de pressão e 01 (uma) peça frontal de aparelho de som Kenwood,
objetos estes que foram prontamente reconhecidos pela vítima.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrências (fls.
03/05), os autos de exibição e apreensão e de entrega (fls. 06/08) e,
sobretudo, os depoimentos colhidos nos autos.
De igual modo, a autoria emergiu induvidosa
da prova amealhada.
Interrogado na fase extrajudicial, negou o
apelante a imputação, alegando que as peças apreendidas pelos
policiais na garagem da sua casa, quando ausente, haviam sido
encontradas em um lixão (fls. 40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012318-89.2018.8.26.0032 -Voto no 34.541
5
Em Juízo, novamente rechaçou a imputação,
salientando que trabalhou na manhã dos fatos, foi almoçar em casa e
colocou ferramentas de trabalho no porta-malas do seu carro,
retornando para dar continuidade ao expediente.
Posteriormente, foi avisado por sua namorada
da apreensão de bens encontrados por policiais no seu quintal, mas
frisou que as peças que ali estavam não eram furtadas e tinham sido
resgatadas de um lixão de reciclagem, todas velhas. Sua namorada lhe
contou que os policiais entraram sem autorização, apontando arma e
perguntando de quem era o carro branco que tinha saído.
Negou ter entrado no quintal da casa da vítima
ou “batido palmas” no portão, asseverando que não a conhecia.
Trabalhava com Zazá e disse acreditar que ele já respondeu processo
por tráfico de drogas, mas desconhecia detalhes (gravação anexada às
fls. 205).
Dita negativa, no entanto, permaneceu isolada,
pois a prova coligida, como se verá, firmou-se efetivamente em seu
desfavor.
Com efeito.
A vítima Mauro Antonio da Mota esclarecer que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012318-89.2018.8.26.0032 -Voto no 34.541
6
foi à casa de sua mãe para alimentar o cachorro e percebeu que
estavam faltando algumas peças do veículo que ficava estacionado na
garagem. Algumas peças que antes estavam instaladas no carro haviam
desaparecido e duas rodas de liga leve com pneus que antes estavam
empilhadas também sumiram, restando ainda outras duas.
Mais tarde viu o acusado “bater palmas” na
casa de sua mãe, localizada perto do condomínio em que estava
trabalhando, o qual não foi atendido e voltou para a casa dele, na
mesma quadra. Foi até lá e lhe perguntou o motivo de ter ido à casa de
sua mãe, obtendo resposta de que queria saber se a residência estava
sendo alugada, ao que respondeu negativamente.
Retornou para a casa de sua mãe por ter ficado
cismado e notou que também as duas rodas que ainda restavam pela
manhã haviam desaparecido. Conversou com um funcionário do
condomínio e ambos ficaram observando o apelante, que circulava com
um Voyage branco com rodas pretas e, em dado momento, estacionou-o
sobre a calçada na casa dele e colocou as rodas de liga leve no porta-
malas.
Já imaginando que ele deixaria o local, foi
buscar sua moto e o seguiu, ao mesmo tempo ligando para a Polícia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012318-89.2018.8.26.0032 -Voto no 34.541
7
até que ele aumentou muito a velocidade e, para evitar que ocorresse
algum acidente, desistiu da perseguição.
Quando os policiais chegaram, contou-lhes os
fatos e indicou o endereço do acusado. No quintal foram localizadas a
grade frontal, as borrachas, os tapetes e outras coisas, faltando apenas
o macaco e a bateria. Não havia outras peças no quintal da casa do
acusado. Disse ter absoluta certeza de que tudo o que foi recuperado
havia sido subtraído da garagem de sua mãe. O macaco foi devolvido na
semana seguinte pelo sogro do apelante, não sendo recuperadas apenas
a bateria e as quatro rodas. A namorada do apelante autorizou a
entrada na casa e disse que nada sabia. Ela entregou para os policiais o
RG e um documento do carro do apelante. Conhecia o acusado do
bairro e nunca teve problema com ele. Soube depois, pelo padrasto, que
ele havia saído da cadeia havia pouco tempo (gravação anexada às fls.
205).
A testemunha Vanderlei de Jesus de Oliveira
aduziu que o ofendido lhe disse ter visto o apelante “batendo” na casa
da falecida mãe dele e que, perguntado, disse que queria saber se a
casa estava para alugar. Depois, o ofendido deu falta das rodas e lhe
pediu para ajudar a vigiar o acusado, que estava circulando com um
Voyage, de bermuda e sem camisa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012318-89.2018.8.26.0032 -Voto no 34.541
8
Viu quando o apelante embicou o carro na
calçada, na frente da casa dele, abriu o porta-malas e guardou quatro
pneus, saindo em seguida. O ofendido seguiu-o de moto, mas o
“perdeu”. Ficou olhando de longe quando os policiais entraram na casa
do apelante com o ofendido, recuperando parte das peças subtraídas
(gravação anexada às fls. 205).
O policial militar Edson Cleber Dias relatou ter
sido acionado para atender uma ocorrência de furto e, no local, a vítima
comunicou que desapareceram peças do veículo e que desconfiava de
um rapaz que morava em uma rua lateral, que fora visto colocando
rodas dentro do carro.
O ofendido indicou onde o rapaz morava e a
namorada dele disse que ele acabara de sair com um Voyage branco, de
bermuda e sem camisa. Ela permitiu a entrada na casa para vistoria.
No quintal, viu algumas madeiras apoiadas na parede e, atrás, as peças
mencionadas pela vítima. Em outros locais havia outras coisas que não
se relacionavam à ocorrência. A borracha, o tapete e outras peças
recuperadas eram novos.
A sogra do apelante disse que ele certamente
estaria na casa de Zazá, que já era conhecido no meio policial, mas ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012318-89.2018.8.26.0032 -Voto no 34.541
9
não foi encontrado naquele local.
No
instante
em
que
era
apresentada
a
ocorrência, o porteiro do trabalho da vítima lhe telefonou, dizendo que a
mulher do acusado queria seu telefone para negociar a devolução das
rodas mediante resgate. Instruiu o ofendido a simular negociação, mas
ele estava nervoso e disse que “não queria conversa”. O telefone deixado
com o porteiro para a tal negociação era de Zazá (gravação anexada às
fls. 205).
A
testemunha
Edson
Lima
Ferreira
não
presenciou os fatos, mas era empregador do apelante e ouviu dele que a
polícia o estava acusando de furto e que havia invadido a casa da sua
mulher.
Cada equipe trabalhava em uma obra, Zazá era
um dos ajudantes e fazia dupla com o réu. O apelante tinha um carro
branco e lhe disse que os bens levados pelos policiais da casa da sua
mulher haviam sido encontrados em um desmanche “ou alguma coisa
assim” (gravação anexada às fls. 205).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a
autoria do crime em apreço, principalmente se consideradas a narrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012318-89.2018.8.26.0032 -Voto no 34.541
10
e reconhecimento feitos pela vítima e os depoimentos das testemunhas,
elementos probatórios estes que constituem, de maneira indubitável,
fortes fatores de formação de convicção.
Embora o apelante tenha negado a imputação e
ninguém tenha presenciado a subtração, foi visto “batendo palmas” na
casa em que estavam as peças e, pouco tempo depois, colocando as
rodas subtraídas no porta-malas do seu próprio veículo, tendo sido
localizadas parte das peças furtadas na garagem da sua casa, no
mesmo dia dos fatos.
E inexiste nos autos qualquer elemento de
prova que possa macular a fala da vítima, ratificada, aliás, pelo relato
da testemunha Vanderlei.
Como se sabe, em se tratando de crime de
roubo as palavras da vítima se revestem de suma importância para o
deslinde do feito. Suas declarações, inclusive, devem merecer todo o
crédito, posto que não teria ela proveito algum em mentir, constituindo,
no caso vertente, a mais relevante contribuição para a solução da
demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente
que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012318-89.2018.8.26.0032 -Voto no 34.541
11
“No campo probatório, a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (RT
484/320).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece
maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos
acusados, visto que não se concebe que alguém possa,
gratuitamente, incriminar um desconhecido” (Revisão no
224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM
18/194).
Outrossim, não se olvide que os policiais, civis
ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir como
testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo porque,
como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012318-89.2018.8.26.0032 -Voto no 34.541
12
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (HC 73518/SP
1a Turma

Relator MIN. CELSO DE MELLO Julgamento em
26/03/1996).
No mesmo sentido, confira-se posicionamento
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente
caso
(precedentes)”
(AgRg
no
AREsp
1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012318-89.2018.8.26.0032 -Voto no 34.541
13
Destarte,
não
se
pode
negar
valia
ao
testemunho do policial militar nestes autos, pois, repita-se, produzido
de forma firme e plenamente coincidentes com as demais provas.
Ademais, como frisado, não há sequer sugestão
de que o policial tivesse o mínimo interesse em incriminar o apelante
injustamente, especialmente em função do notório risco de eventual
responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de denunciação
caluniosa.
Como se vê, o conjunto probatório coligido foi
mais do que suficiente para incriminar o apelante pelo crime de furto,
de modo que sua condenação era mesmo imperativa e foi bem lançada.
Desmerece reparo a dosimetria da pena.
Foi a pena de partida acertadamente balizada
no patamar mínimo, porquanto favoráveis os critérios norteadores do
artigo 59, do Código Penal.
Ao depois, na segunda etapa, a reprimenda
sofreu agravamento em 1/6 (um sexto), em razão da reincidência (fls.
137/139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012318-89.2018.8.26.0032 -Voto no 34.541
14
Na terceira e derradeira fase da dosagem,
ausentes causas de aumento ou diminuição, restaram definitivas as
penas até então fixadas, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal.
O regime mais adequado para o cumprimento
da pena imposta era mesmo o fechado, uma vez que, como
anteriormente sublinhado, é comprovadamente reincidente.
Nessa
conformidade,
a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça:
“Se o condenado, mesmo com pena inferior a 4
anos de reclusão, é reincidente, como reconhecido pela
sentença de 1o grau, não faz jus ao regime semi-aberto para
início da execução da pena” (RT 725/533).
Também por conta da recidiva, descabida a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos ou a suspensão
condicional da pena, tendo em vista o disposto nos artigos 44, § 3o, e
77, I, ambos do Código Penal.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao apelo, mantida íntegra a r. sentença apelada, por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012318-89.2018.8.26.0032 -Voto no 34.541
15
próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator